Tribunal: TJSP
Processo: 2239790-12.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
IRDR . Pretensão de uniformização de jurisprudência desta corte acerca da possibilidade ou não de penhora de bem de família, quando a dívida for oriunda de cobrança de taxa de associação de moradores em loteamento fechado. Tema de ordem exclusivamente jurídica e motivo de intensa divergência na jurisprudência desta Corte. Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na presente

Ementa:
IRDR . Pretensão de uniformização de jurisprudência desta corte acerca da possibilidade ou não de penhora de bem de família, quando a dívida for oriunda de cobrança de taxa de associação de moradores em loteamento fechado. Tema de ordem exclusivamente jurídica e motivo de intensa divergência na jurisprudência desta Corte. Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na presente hipótese. Determinação de retorno dos autos digitais ao Relator, para as providências do art. 982, do CPC - Incidente admitido, a tanto afetado o agravo de instrumento registrado sob no 2236946-89.2019.8.26.0000.